Tribunal: TJBA
Processo: 8013247-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013247-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. EXPANSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
gravo de instrumento interposto pela EMPRESA contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 8001042-32.2024.8.05.0182, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, deferiu a antecipação de tutela para obrigar a agravante a assumir gradualmente o fornecimento de água para diversas localidades do município, iniciando-se pelos bairros Baia dos Anjos e Trevo (Posto da Mata), até o cumprimento integral do fornecimento para as 13 localidades indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando o argumento da agravante sobre o contrato de concessão e a impossibilidade de expansão dos serviços sem licitação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de concessão celebrado entre a EMBASA e o Município de Nova Viçosa abrange a totalidade da área territorial do município, incluindo as localidades indicadas pelo Município para a expansão do fornecimento de água, o que refuta o argumento da agravante de que tais localidades não estão abrangidas pelo contrato original.

4. A alegação de inviabilidade econômica e técnica para a ampliação do fornecimento de água não se sustenta, pois o princípio da modicidade tarifária não pode ser utilizado como obstáculo à universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente em regiões vulneráveis.

5. A sugestão da EMBASA de substituir o fornecimento de água por soluções individuais, como poços artesianos e fossas sépticas, é incompatível com o modelo legal de sistemas públicos integrados e sustentáveis, que devem garantir o acesso universal ao serviço.

6. O perigo da demora está demonstrado pelo fato de que o abastecimento de água é serviço essencial e indispensável, sendo a sua falha de execução pela agravante prejudicial à dignidade humana.

7. O Município tem arcado com custos elevados para suprir a falha da concessionária, conforme comprovado nos autos, o que demonstra a urgência e a necessidade de implementação imediata do serviço de fornecimento de água nas localidades mencionadas
, sendo que a deficiências na execução do serviço pela agravante já foi constatada no bojo de duas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público (ACP n. 0000514-23.2013.8.05.0182 e n. 0000581-85.2013.8.05.0182).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória.

Tese de julgamento
:

1. Quando a cláusula contratual de concessão de serviços públicos abrange a totalidade da área do município, não é válida a alegação de que algumas localidades não estariam contempladas.

2. A modicidade tarifária prevista na Lei n. 8.987/95 não pode ser usada para impedir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente em áreas vulneráveis.

3. O fornecimento de água deve ser realizado por sistemas públicos integrados, sendo inaplicável a substituição por soluções individuais como poços artesianos ou fossas sépticas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.987/95, art. 6º, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.234.567, Rel. Min. João de Souza, j. 01.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8013247-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA